Tribunal: TJMT
Processo: 1032864-41.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032864-41.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), MURILO VINICIUS DE SOUZA - CPF: 051.352.791-56 (APELADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MURILO VINICIUS DE SOUZA - CPF: 051.352.791-56 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA RÉ, E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FINANCIADO PELO PROGRAMA “FIES” CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O MEC (FNDE) PREVENDO O CUSTEIO DE 100% DO VALOR DA SEMESTRALIDADE DO CURSO SUPERIOR – REDUÇÃO DO VALOR DO FINANCIAMENTO POR ATO GOVERNAMENTAL UNILATERAL – COBRANÇA DA DIFERENÇA PELA INSTITUIÇÃO DO ENSINO SUPERIOR – PEDIDO AUTORAL JULGADO PROCEDENTE PARA IMPOR À IES QUE ARQUE COM A DIFERENÇA – IMPOSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE FAZER INEXISTENTE – GESTÃO DO PROGRMA ATRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE AO FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – IES ALHEIA AO CONTRATO ENTRE O ALUNO E O MEC – PERMISSÃO LEGAL E CONTRATUAL PARA A COBRANÇA DA DIFERENÇA DIRETAMENTE DO ALUNO – RESTRIÇÕES ACADÊMICAS POSSÍVEIS E PERMITIDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL PROVIDO – RECURSO DO ALUNO PREJUDICADO. 1. O acadêmico que contrata com o Governo Federal, via MEC e FNDE, o custeio de curso superior no percentual de 100% do valor da semestralidade, não espera que, no meio do contrato, seja surpreendido pela redução unilateral do valor do financiamento, mas, tanto por força legal quanto contratual, se tal redução for posteriormente realizada por ato frustrante do agente financiador (MEC/FNDE), a responsabilidade pelo pagamento da diferença percentual e financeira entre o novo valor a menor do financiamento e o da semestralidade reajustada deve ser atribuída exclusivamente ao aluno, e não à Instituição de Ensino Superior, que, embora tendo aderido ao sistema FIES como mera coparticipante operacional prestadora do serviço educacional, mas sem qualquer participação no contrato de FIES entre o aluno e o Governo Federal, não pode ser compelida a subsidiar o valor da diferença, pois, do contrário, estria respondendo objetivamente, com o seu patrimônio pessoal e fora do regime jurídico da responsabilidade legal e contratual, pelos efeitos de ato praticado exclusivamente por terceiro. 2. Sendo lícita a cobrança da diferença da semestralidade feita pela IES diretamente ao aluno beneficiário de FIES atingindo por trava sistêmica redutora do custeio da semestralidade, descabe a condenação da IES à obrigação de custeio gratuito da diferença, não configurando, por outro lado, dano moral indenizável qualquer providência adotada contra o aluno inadimplente no interesse da recuperação do crédito, como a inscrição restritiva em banco de dados de proteção ao crédito, a negativa de rematrícula, a recusa da prestação do serviço educacional ou de fornecimento de material escolar e outras providências do gênero. 3. O não acolhimento do pedido, impõe, quanto aos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pela EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
e também
por MURILO VINICIUS DE SOUZA, contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos
”

(Número Único
1032864-41.2018.8.11.0041), ajuizada pelo segundo apelante contra a primeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos “
para, inicialmente, ratificar os fundamentos da tutela antecipada, tornando-a definitiva e, no mérito, declarar inexigível todo e qualquer valor cobrado pela ré a título de diferenças de semestralidade quanto ao repasse do FNDE do contrato de financiamento em nome do autor
”
. Reconhecendo a sucumbência recíproca na proporção de 50%, a r. sentença condenou as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 185627725).

A Editora e Distribuidora Educacional argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio do contraditório, sob a alegação de que “
para ocorrer o contraditório é necessário o preenchimento de três requisitos, sendo eles, o conhecimento, participação e influência
” sendo que, no caso, houve “
violação ao contraditório influência, isso porque as provas e teses arguidas pelo requerido, ora recorrente em fase de contestação, não foram analisadas e sequer foram consideradas pelo juízo a quo para a construção de seu convencimento
” e ainda, que a fundamentação da sentença foi feita com base em jurisprudência ultrapassada.

No mérito, afirma que o contrato de financiamento estudantil prevê que “o financiado (aluno) – deve arcar com os custos de eventual diferença se o valor da semestralidade cobrada pela IES for maior que aquele financiado pelo FIES” e que a limitação de financiamento estudantil não implica em limitação ao reajuste da mensalidade. No mais, prequestiona a matéria.

Pede, pois, o provimento do recurso, “
para reformar a r. sentença julgando-a totalmente improcedente, bem como reconhecendo a existência do débito e a legalidade da cobrança residual do FIES em virtude da existência da trava sistêmica imposta pelo FNDE bem como a revogação da liminar anteriormente concedida
” (cf. Id. nº 185627734).

O autor/apelante defende a existência de dano moral indenizável, uma vez que “
as cobranças praticadas pela recorrida não são somente indevidas, mas contemplam valores exorbitantes que são cobrados de maneira reiterada, atingindo a psique do aluno e de seus familiares, conforme se comprova pelas aberturas de chamados e boletos de cobrança colacionados na inicial
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja julgado procedente “
o pedido de indenização por danos morais, nos termos da petição inicial
” (cf. Id. nº 185627737).

O autor
ofertou contrarrazões no Id. nº
185680665,
enquanto a requerida juntou ao Id. nº 185627741, ambos com postulações recíprocas de desprovimento do Apelo adversário.

É a suma.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024